Tribunal: TJDFT
Processo: 0750653-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar sobre ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006